Tribunal: TJMT
Processo: 1026358-83.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026358-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITO EDUARDO DE AMORIM ANDRELINO - CPF: 002.623.852-79 (APELANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), LUIZ ANDRELINO NETO - CPF: 934.350.962-68 (APELANTE), LUCILAYNE ANDRELINO - CPF: 521.783.662-87 (APELANTE), REGISLAYNE ANDRELINO BARRETO - CPF: 639.007.772-68 (APELANTE), CLAUDIO ANDRELINO - CPF: 367.426.789-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – DESISTÊNCIA DA AÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO ABAIXO DO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

Esvaziando-se o objeto da ação por superveniente perda do seu objeto, desaparece o interesse da parte autora na medida pleiteada, remanescendo, entretanto, os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa a demanda, ante o princípio da causalidade.

Nos termos do artigo 85, § 3°, I, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2°, atenderá ao mínimo de 10 (dez) e ao máximo de (20) por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.

No caso em discussão, a verba honorária foi fixada abaixo do mínimo previsto no artigo 85, § 3°, I, do CPC, razão pela qual deve ser mantido.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários em sede recursal para 9%, na forma arbitrada na sentença, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VITO EDUARDO DE AMORIM ANDRELINO, LUIZ ANDRELINO NETO, LUCILAYNE ANDRELINO, REGISLAYNE ANDRELINO BARRETO e CLAUDIO ANDRELINO
, que homologou a desistência da ação, julgando extinto o processo, com fundamento no artigo 485, VIII, e condenando os requerentes/apelantes ao pagamento das custas e honorários, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

Em sua razões recursais, alegam os apelantes que a condenação ao pagamento de honorários fixados em 8% do valor da causa, no valor aproximado de R$ 28.590,10, é desarrazoado e desproporcional.

Aduzem que não é possível vislumbrar nos autos um trabalho complexo da Procuradoria do Estado que justifique o patamar fixado nos honorários. Ainda, afirmam que a ação é decorrente da inércia do fisco Estadual, de modo que os honorários no percentual estabelecido na sentença importariam em presentear a Procuradoria do Estado pela sua morosidade.

Diante disso requer o provimento do recurso para reformar a sentença

atacada, julgando improcedente o valor arbitrado de sucumbência, com consequente redução do patamar fixado.

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do recurso (ID. 3436571).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
VITO EDUARDO DE AMORIM ANDRELINO, LUIZ ANDRELINO NETO, LUCILAYNE ANDRELINO, REGISLAYNE ANDRELINO BARRETO e CLAUDIO ANDRELINO
, que homologou a desistência da ação, julgando extinto o processo, com fundamento no artigo 485, VIII, e condenando os requerentes/apelantes ao pagamento das custas e honorários, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

Os apelantes afirmam que a fixação dos honorários advocatícios em 8% do valor da causa, no valor aproximado de R$ 28.590,10, é totalmente discrepante com o presente caso.

Alegam que a propositura da ação cautelar prévia à execução decorreu da inércia do fisco Estadual em efetuar a inscrição do débito na dívida ativa e, consequentemente, propor a devida execução fiscal.

Sustentam, ainda, que em razão do indeferimento da tutela pretendida, qual seja, acolhimento da garantia proposta para emissão de certidão negativa de débito, as partes efetuaram empréstimo bancário e quitaram o débito fiscal. Porquanto, a ação perdeu seu objeto, pelo que pleitearam a sua desistência.

Com efeito, esvaziando-se o objeto da ação por superveniente perda do seu objeto, desaparece o interesse da parte autora na medida pleiteada, remanescendo, entretanto, os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda.

Ademais, os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade.

Nesse sentido:

APELACAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APEEENSÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCIPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.
(STJ - AREsp 930215/SP). (Ap 128903/2017, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Ju1gado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/O3/2018). (destaquei).

No que se refere ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, entendo que razão não assiste aos apelantes, considerando que o percentual de 8% sobre o valor da causa, que perfaz aproximadamente a quantia de R$ 28.590,10, fixado pela sentença, está abaixo do percentual mínimo estabelecido no artigo 85, § 3°, I, do CPC.

De acordo com artigo 85, § 3°, I, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2°, atenderá ao mínimo de 10 (dez) e ao máximo de (20) por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso em discussão, a verba honorária foi fixada abaixo do mínimo previsto no artigo 85, § 3°, I, do CPC, razão pela qual deve ser mantido.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários em sede recursal para 9%, na forma arbitrada na sentença, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença atacada em seus exatos termos, e majoro os honorários em sede recursal para 9%, na forma arbitrada na sentença, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021